Tribunal: TJSP
Processo: 0020101-34.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0020101-34.2018.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é peticionário GLADSTONE
VALVASSORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram pedido,
para, nos termos do Acórdão, substituir a prestação pecuniária imposta a Carlos
Rodolfo Miras Filho na r. sentença por multa de 21 diárias, fixadas no valor
unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO,
ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES, ANDRADE SAMPAIO E
CARLOS BUENO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020101-34.2018.8.26.0000 -Voto no 46.134 M
2
Revisão Criminal no 0020101-34.2018
Comarca:
Jaú
Requerente:
Carlos Rodolfo Miras Filho
Requerida:
MM. Juiz da 1a Vara Criminal de
Jaú
Voto 46.134
Vistos.
Trata-se de pedido de extensão dos efeitos
do Acórdão a fls. 147/150, nos termos do art. 580,
do Código de Processo Penal, para substituir a
pena
de
prestação
pecuniária
imposta
na
r.
sentença por multa de 21 diárias, fixadas no valor
unitário mínimo.
É o relatório.
O
peticionário
e
o
corréu
Gladston
Valvasori foram condenados nos autos do Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020101-34.2018.8.26.0000 -Voto no 46.134 M
3
no 0010477-40.2009 a pena privativa de liberdade
de 2 anos, 7 meses e 3 dias de detenção, pela
prática de homicídio culposo, substituída sua
corporal
por
penas
restritivas
de
direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária no valor de 200 salários
mínimos, vertidos em favor dos genitores da
vítima, além da prestação de serviços comunitários
pelo prazo da corporal.
Assim, ajuizou Gladstone Revisão Criminal
visando
à
conversão
da
mencionada
pena
de
prestação pecuniária em outra sanção substitutiva
ao cárcere. Na oportunidade, restou consignado
que:
“Com efeito, assiste razão ao peticionário. O
art. 45, §1o do Código Penal determina que,
aplicada em substituição à pena privativa de
liberdade,
a
prestação
pecuniária
deve
ser
vertida: “(...) à vítima, a seus dependentes ou a
entidade
pública
ou
privada
com
destinação
social, de importância fixada pelo juiz... O
valor pago será deduzido do montante de eventual
condenação
em
ação
de reparação civil, se
coincidentes os beneficiários.”.
Desta forma, a fixação em r. sentença de
pagamento no valor de 200 salários mínimos em
favor dos genitores da ofendida realmente afronta
o
mencionado
dispositivo
quase
em
sua
integralidade, razão pela qual deve ser afastada.
Em seu lugar, conforme requerido pela defesa,
fixo o pagamento de multa de 10 diárias, no valor
unitário mínimo, sem prejuízo da pena restritiva
de direitos consistente na prestação de serviços
comunitários já fixada na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020101-34.2018.8.26.0000 -Voto no 46.134 M
4
Anoto, por fim, que o valor pago a título de
prestação pecuniária poderia ser abatido de
eventual indenização devida pelo peticionário em
favor dos genitores da vítima, sendo certo que o
afastamento
da
presente
pena
restritiva
de
direitos não obsta tal discussão em juízo cível.
Por esses motivos, meu voto propõe o deferimento
da presente Revisão Criminal para substituir a
pena de prestação pecuniária imposta por multa de
21 diárias, fixadas no valor unitário mínimo.”
(fls. 149/150).
Com efeito, o ora peticionário, condenado
às mesmas penas e pelo mesmo crime do corréu
Gladstone, encontra-se na mesma situação fático-
jurídica,
fazendo
jus
à
extensão
do
quanto
decidido, nos termos do art. 580, do CPP.
Por tais motivos, meu voto propõe o
deferimento
do
pedido,
para,
nos
termos
do
Acórdão, substituir a prestação pecuniária imposta
a Carlos Rodolfo Miras Filho na r. sentença por
multa de 21 diárias, fixadas no valor unitário
mínimo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator